Tribunal: TJES
Processo: 5003684-16.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MANOEL ALMEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003684-16.2024.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER S.A.

Recorrido: MANOEL ALMEIDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSALIDADES DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATA O AUTOR QUE, AO ANALISAR SEUS EXTRATOS, DEPAROU-SE COM DESCONTOS NOS VALORES VARIÁVEIS DE R$ 7,81 e R$ 31,39, RELATIVOS A MENSALIDADES DE SEGURO QUE DESCONHECE. LANÇAMENTOS DESDE FEVEREIRO DE 2020 QUE TERIAM ALCANÇADO O IMPORTE DE R$ 706,69.

SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A CONTRATAÇÃO, MAS APENAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, REPUTANDO ABUSIVA A RENOVAÇÃO SUPERIOR A ESTE PRAZO. DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR NA DIFERENÇA DE R$ 391,42, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

INSTITUIÇÃO FINACEIRA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA E O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DAS RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE SEGURO.

CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA OBJURGADA, HÁ CLÁUSULAS EM DESTAQUE A RESPEITO DE “VIGÊNCIA” QUE LIMITAM O NEGÓCIO JURÍDICO A PRAZO DETERMINADO (12 MESES), E OUTRAS, EM SEPARADO E AO FINAL, QUE AUTORIZAM O FORNECEDOR A PROMOVER A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.

DENTRE AS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS DO CDC, ESTÁ AQUELA QUE DETERMINA A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 47), CONFORME REALIZADO NA SENTENÇA
A QUO.
ADEMAIS, A DESPEITO DA CLÁUSULA EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO INDICADA PELO RECORRENTE, CONSTA DELA A OPÇÃO UNILATERAL DO FORNECEDOR EM PROMOVER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO, POR PERÍODOS SUCESSIVOS DE VIGÊNCIA, “COM OBJETIVO DE GARANTIR RISCOS FUTUROS”, DE FORMA GENÉRICA. A PRÁTICA ORA DIVISADA ESTÁ EM COLISÃO DIRETA COM OS PRECEITOS DO ART. 51, IX, DO CDC, QUE ELENCAM, DENTRE AS CLÁUSULAS ABUSIVAS, AS QUE DEIXAM AO FORNECEDOR A OPÇÃO DE CONCLUIR OU NÃO O CONTRATO, EMBORA OBRIGANDO O CONSUMIDOR. ADEMAIS, A EXIGÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA E DE ADESÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR TORNAM ILÍCITAS CLÁUSULAS DE TAL NATUREZA. POR TAIS RAZÕES, É DEVIDA A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CESSAR OS DESCONTOS E DE RESTITUIR O VALOR, NA FORMA DISPOSTA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DA LIDE, ATRAVÉS DA QUAL SE PROMOVEU APENAS O ESTORNO PARCIAL DO VALOR E SE MANTIVERAM OS DESCONTOS OBJURGADOS. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS DA PARTE CONSUMIDORA, QUE TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA E REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE
ESTÁ CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES, A CULPABILIDADE DO REQUERIDO, AS REPERCUSSÕES DO ATO ILÍCITO, E A FINALIDADE DÚPLICE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO MESMO TEMPO COMPENSATÓRIA E REPRESSIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É COMO VOTO.

1.
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)